Tribunal: TJMT
Processo: 0060134-96.2014.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0060134-96.2014.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Energia Elétrica, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (AGRAVANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. F. Fago, Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro (em substituição legal), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.)

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA PROCON – IMPOSSIBILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO ADENTRAR NO MÉRITO DO ATO – ÓRGÃO DE DEFESA QUE AGIU COM DEVER LEGAL DE FISCALIZAÇÃO DAS NORMAS CONSUMERISTAS – PROCEDIMENTO QUE OBSERVOU OS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – MULTA PROPORCIONAL QUE BUSCA DESESTIMULAR A REINCIDÊNCIA – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E DO ART. 57 DO CDC – MERO INCOFORMISMO COM O JULGADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Em se tratando de controle jurisdicional do processo administrativo, compete ao Poder Judiciário, unicamente, apreciar a regularidade do procedimento.

Tendo em vista a observância aos princípios do contraditório e ampla defesa, como também da razoabilidade e da proporcionalidade, no âmbito do processo administrativo, não há que se falar em nulidade da decisão aplicada pelo órgão consumerista.

O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto.

Decisão mantida. Agravo desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno, interposto pela
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A
,
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, de modo a manter a sentença que julgou improcedente os pleitos vindicados nos autos da Ação Anulatória c/ pedido de Antecipação de Tutela nº 0060134-96.2014.8.11.0041

proposta em desfavor do
Estado de Mato Grosso.

Em suas razões recursais, aduz a agravante, em suma, que “
além da inexistência de qualquer infração à legislação consumerista – o que por si só seria suficiente para a reforma da r. sentença, demonstrou-se que o processo administrativo está fulminado de erros e nulidades, que equivocadamente não foram reconhecidas pelo MM. Juízo a quo
” (Id. 189793684, fl.05).

Pontua que, segundo sua ótica, “
o PROCON aplicou a penalidade por meio de decisão genérica, em total afronta ao princípio da motivação e da legalidade, o que, obviamente, não poderia ser chancelado pela r. sentença
” recorrida (Id. 189793684, fl.05).

Reforça que, embora “
tenha exposto em sua defesa administrativa os fatos e fundamentos jurídicos que fundamentam o pedido de reconhecimento da improcedência do procedimento administrativo, o PROCON limitou-se a afastar as razões da ENERGISA, quedando-se inerte quanto aos fundamentos jurídicos respectivos, em verdadeira afronta aos princípios da motivação
”

(Id. 189793684, fl.05).

Defende que o Procon/MT, ao adotar esta prática no julgamento administrativo, acabou por ferir o princípio da motivação, de maneira que deve ser declarada “
a nulidade do processo administrativo por ausência de fundamentação mínima
” (Id. 189793684, fl.08).

Assevera que há de ser reconhecida a insubsistência do auto de infração, posto que, “
não houve descumprimento de norma legal por parte da Energisa que, nos termos da regulamentação da ANEEL, suspendeu o fornecimento de energia em razão do inadimplemento de faturas pelo consumidor
” entre 11/2009 e 01/2010 (Id. 189793684, fl.08).

Afiança que “
pelo Contrato de Concessão firmado entre o Poder Concedente e o PROCON, a providência de suspensão do fornecimento fica inteira e expressamente franqueada à concessionária, desde que verificadas as hipóteses que menciona
”; logo, não há que se falar em ilegalidade no caso concreto (Id. 189793684, fl.11).

Pontua a existência da violação aos princípios constitucionais da proporcionalidade, razoabilidade, legalidade e finalidade da multa administrativa, motivo pelo qual, pleiteia que, caso não se entenda pela declaração de nulidade do Processo Administrativo ou do auto de infração, subsidiariamente, seja reduzida a penalidade aplicada (Id. 189793684, fl.15).

Forte nessas premissas, pugna pelo provimento do recurso (Id. 189793684, fl.18).

Apesar de devidamente intimada, a parte contrária não apresentou contrarrazões (Id. 199799691).

Dispensável o parecer da douta Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que, a Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A propôs Ação Anulatória, em desfavor do Estado de Mato Grosso, objetivando a declaração da nulidade do processo administrativo consumerista FA n. 0109-011.351.0, o qual culminou na aplicação da penalidade no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), débito este que fora posteriormente inscrito em dívida ativa – CDA nº 20153844.

Na inicial da origem, defendeu:
a)
nulidade do processo administrativo;
b)
ausência de fundamentação por ocasião da prolação da penalidade pelo órgão consumerista;
c)
ausência de desobediência aos preceitos legais estabelecidos na ANELL, e por fim,
d)
redução do valor da multa em observância aos princípios do contraditório e ampla defesa.

Após o contraditório, o Juízo a quo julgou improcedente a pretensão ventilada na peça vestibular (Id. 176667352, fl.09).

Ato contínuo, houve interposição de recurso de apelação, o qual fora negado provimento de forma monocrática (Id. 185927653).

Daí a interposição do agravo interno.

A insurgência posta em análise, se resume, na repetição dos mesmos argumentos apresentados por ocasião da interposição do recurso de apelação, em especial na insistência pela adoção das teses de:
a)
ausência de fundamentação da decisão administrativa;
b)
inexistência de violação no corte do fornecimento de energia;
c)
violação aos princípios do contraditório e ampla defesa.

Como argumento novo, defendeu no presente recurso de agravo interno,
a nulidade do julgamento monocrático
, tendo por base a premissa de que não fora indicada nenhuma das hipóteses previstas no art. 932 do Código de Processo Civil.

Pois bem. Os julgamentos monocráticos têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar efetividade ao princípio da celeridade e da economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Sobre o tema, comenta Daniel Amorim Assumpção Neves que este dispositivo (artigo 932) deve ser interpretado ampliativamente, de forma a ser aplicável sempre que existir precedente sobre a matéria de tribunal superior, ainda que
não
exista Súmula sobre o tema e que a matéria não tenha sido objeto de julgamento de causas repetitivas ou do incidente de assunção de competência (NOVO Código de Processo Civil, p. 1513, 2016 a ed., Jus PODIVM).

Nessa linha de raciocínio,
não há como acolher qualquer tese de declaração de nulidade do julgamento monocrático
, já que, em razão da interposição do presente agravo interno, o julgamento do recurso de apelação será submetido ao crivo do Colegiado desta Egrégia Corte, de maneira a suprir a hipotética ilegalidade, em obediência ao princípio da instrumentalidade das formas.

Prosseguindo na análise da demanda, no tocante ao mérito propriamente dito, cabe ressaltar que somente é possível ao Poder Judiciário adentrar no mérito de ato administrativo quando verificar a existência de erro grosseiro ou flagrante ilegalidade, sob pena de violação da independência dos poderes.

In casu
, verifica-se que o processo administrativo junto ao PROCON Municipal, teve origem na reclamação realizada por
Anderson José da Silva
, sob o fundamento da existência de cobrança de valores discrepantes com inexplicável variação de consumo.

Em audiência de conciliação, entabulou-se o acordo no qual a concessionária de serviço público, ora apelante, assumiu o encargo de realizar inspeção no relógio medidor da unidade respectiva, além de ter se comprometido com a não suspensão do fornecimento dos serviços de energia.

Entretanto, não houve cumprimento do pactuado, uma vez que a Apelante interrompeu o fornecimento.

Respeitado o contraditório e a ampla defesa, a conclusão do processo foi pela aplicação de multa por infringência Código de Defesa do Consumidor (CDC) no valor de R$ 70.000,00 setenta mil reais.

Da análise dos autos não resta dúvida da ocorrência de infração das normas de defesa do consumidor e que o processo administrativo
observou
aos princípios do contraditório e a ampla defesa
.

Assim, ante a inexistência de erro grosseiro e ilegalidade, se mostra legal a aplicação da sanção administrativa nos termos do artigo 56, I do Código de Defesa do Consumidor, não havendo que se falar em nulidade do crédito cobrado no executivo fiscal.

Por outro lado, não há que se falar em ausência de motivação na decisão aplicada pelo Procon/MT, pois a decisão administrativa pontuou que a Concessionária de Serviço Público “
não se manifestou sobre os motivos que levaram ao corte de energia do consumidor
” (Id. 176667946, fl.06).

Consignou ainda, que a recorrente “
entabulou um acordo em audiência e posteriormente tenta se eximir de sua responsabilidade com argumentações infundadas de que a ata de audiência estaria eivada de erro
”, sublinhando também não ser cabível “
se falar em eventual erro de acordo
” (Id. 176667947, fl.02).

Ao arremate, declinou que a conduta da embargante caracterizava “
total falta de respeito e descaso
(...)
para com o Poder Público e principalmente com a parte consumidora
” (Id. 176667947, fl.03).

Já No que tange ao valor da multa a ser fixado, sabe-se que devem ser observados os pressupostos previstos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, como cito:

“
Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos
”.

Extrai-se do citado dispositivo legal que para fixação do valor da multa pelo órgão de defesa do consumidor deve ser considerada a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

In casu
, o PROCON ao fixar a multa no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), estabeleceu tal quantia em consonância com o art. 57, caput, do Código de Defesa do Consumidor, acima transcrito.

Sobre o tema, já se manifestou este Tribunal:

“DIREITO DO CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – PUNIÇÃO POR INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR – MULTA APLICADA PELO PROCON – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE – REJEITADA – PENALIDADE APLICADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O PROCON pode fiscalizar empresas aéreas no que tange ao desrespeito da legislação consumerista. É possível a aplicação de multa, pelo PROCON, a empresas aéreas que descumprem o Código de Defesa do Consumidor. Demonstrado que a decisão administrativa foi fundamentada com base nas provas constantes dos autos, sopesando tanto os fatos narrados pelo contribuinte, quanto as informações da fornecedora de serviços, bem assim, precedida do contraditório e da ampla defesa, não há falar em nulidade de pronto aferível, mas, tão somente, o inconformismo do Recorrente com a sua condenação. Não há afronta ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, na dosagem da penalidade, no caso em que a autoridade estadual fundamentou e justificou a aplicação da multa, considerando, inclusive a condição de reincidente da parte reclamada, e obedecendo às diretrizes da legislação consumerista”. (RAC 0047686-91.2014.8.11.0041, Rel. Des. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2019, Publicado no DJE 29/03/2019 - grifei)

É evidente que no ponto de vista do infrator o valor da multa administrativa é excessivo e possui caráter eminentemente confiscatório; porém, está claro que atende aos parâmetros legais, não restando, portanto, caracterizada a desproporcionalidade, tão pouco a falta de razoabilidade na aplicação da pena administrativa em questão, máxime se considerarmos o descumprimento de acordo Entabulado na Seara Administrativa.

Nesta toada, tendo em conta a inexistência de ilegalidade na penalidade aplicada pelo PROCON Estadual, como também a ausência
de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, entendo que a manutenção da decisão agravada, cujo teor negou provimento ao recurso de apelação é medida de rigor.

Com essas considerações, conheço o recurso

e
NEGO PROVIMENTO,
mantendo-se incólume a decisão monocrática proferida no recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024